Tribunal: TJDFT
Processo: 0713262-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE. VEÍCULO EMPRESTADO A TERCEIRO QUE REPASSA DIREÇÃO A PESSOA NÃO HABILITADA. MATÉRIA FÁTICA NÃO IMPUGNADA. FATOS COMPROVADOS POR DEPOIMENTO DE INFORMANTE. DECLARAÇÕES EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS. VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por DARLAN FERREIRA SCHEFFER em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar ao autor a quantia de R$ 29.300,00 a título de reparação por danos materiais. Em seu recurso, alega que o juiz sentenciante, além de proferir sentença baseada apenas em um depoimento (sr. JOÃO CARLOS FERREIRA DO PRADO), considerou apenas um trecho do depoimento. Alega que a testemunha não prestou compromisso e sua oitiva não merece ser considerada com o intuito de elucidar os fatos. Acrescenta que em nenhum momento restou demonstrada a posse do veículo objeto dos autos pelo recorrente, não podendo ser imputada qualquer responsabilidade pelos danos do veículo. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação em reparar os danos, ou, alternativamente, sendo mantida a condenação, que o “salvado” e a documentação do veículo lhe sejam repassados após pagamento da indenização.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 34578991 e 34578993). Contrarrazões apresentadas (ID 34579005).
3. Alega o recorrente que as provas dos autos, em especial o depoimento do informante JOÃO CARLOS FERREIRA DO PRADO, não comprovam que era possuidor do veículo objeto dos autos, logo, responsável pelos danos decorrentes de acidente de trânsito. No caso, necessário análise do conjunto-fático probatório a fim de verificar as circunstâncias em que o recorrente se envolveu no acidente, como possuidor ou carona do veículo acidentado.
4. Em que pesem as alegações do recorrente, a tese do autor restou devidamente demonstrada nos autos até porque o recorrente não impugnou grande parte dos fatos narrados na inicial, como por exemplo o destino dado ao bem após o acidente. Não há qualquer relato que após o acidente o recorrente teria entrado em contato com o proprietário do veículo a fim de que ele tomasse as providências que se espera do proprietário/possuidor de um veículo sinistrado.
5. Dessa forma, apesar da oitiva de JOÃO CARLOS FERREIRA DO PRADO ter ocorrido na condição de informante, as declarações prestadas estão corroboradas pelas demais provas dos autos, de modo que restou confirmada a tese do autor do recorrido estar na posse do bem e ter a responsabilidade pelos danos do veículo.
6. No que toca à destinação do bem, além do recorrente não ter trazido o argumento na contestação, estando a matéria preclusa, pesa sobre o veículo alienação fiduciária, o que afasta qualquer pretensão do recorrido na propriedade do bem.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.